Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA - CPF: 039.054.871-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRELIMINAR –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DESCABIMENTO –
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, comprovando a contratação do seguro, o pagamento integral do prêmio e a realização do procedimento necessário à regulação do sinistro, há que ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela, determinando à seguradora o pagamento à financeira do valor correspondente à indenização securitária prevista na apólice de seguro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a decisão proferida na
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
no 1055683-98.2020.8.11.0041, ajuizada por
EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA
, que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora para determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização securitária junto ao Banco Volkswagen, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, nos termos do artigo 297 do CPC/15 (ID 48738226 dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 77964954)
,
a parte agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação ao argumento de que a nova sistemática processual impõe o enfrentamento de todas as questões levantadas pelas partes e a explicação dos motivos que levaram àquela decisão, tendo em vista tratar-se de garantia processual e mecanismo de controle.

No mérito, afirma não ter sido demonstrado pela parte agravada o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação da tutela, tendo em vista a ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assevera que a indenização securitária não foi paga em razão de o veículo encontrar-se alienado fiduciariamente e o saldo devedor para quitação e liberação do veículo exceder em R$ 10.398,89 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) o valor disposto na tabela Fipe.

Aduz, ainda, que para concluir a regulação do sinistro, deve a parte agravada regularizar o pagamento do saldo remanescente superior ao valor da indenização para que o salvado seja transferido livre e desembaraçado de quaisquer ônus à seguradora, conforme determina o
item 15.3 da Resolução 306/2005 da Susep
.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a decisão agravada e por consequência, não seja a agravante compelida a pagar a indenização pleiteada pela agravada.

A liminar foi indeferida (ID 78495961).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular, embora devidamente solicitadas no ID 78632988.

Sem contrarrazões (ID 95811984).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

1.

PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, sustenta a parte agravante a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida.

No entanto, razão não assiste à agravante.

Isso porque, constata-se da decisão, ora impugnada, que o magistrado singular apresentou em suas razões de decidir os motivos pelos quais o deferimento da antecipação da tutela se mostrava adequado à hipótese, havendo, inclusive, a indicação da documentação analisada para formação do seu convencimento.

Além disso, a parte agravante, após ter acesso à decisão agravada, interpôs o presente recurso identificando os motivos pelos quais pretende o provimento deste agravo, o que nos leva a concluir que a fundamentação encontra-se adequada.

Portanto, o vício de fundamentação deve ser afastado tendo em vista que a decisão apontou precisamente as razões do
decisum
.

Há que se esclarecer que o magistrado decide de acordo com a convicção formada pela análise dos autos, não sendo possível atribuir à decisão vício de fundamentação por ter sido contrária às teses defendidas pela parte agravante.

Assim, resta evidente a ausência de qualquer afronta às disposições contidas no
artigo 93, IX, da Constituição Federal
ou dos
artigos 11e 489, ambos do CPC/15
.

Desta forma
rejeito a preliminar
arguida.

2.

MÉRITO

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, consta da documentação que instrui o presente recurso que a parte agravada é proprietária do veículo Volkswagen Gol 1.0 Flex 12V 5p, Placa QCD8817, ANO 2019, MODELO 2019, Chassi 9BWAG45UXKT128966, objeto do contrato de seguro firmado entre o autor e a seguradora mediante a proposta no 01.058.431.241810806, com validade desde às 24h00min do dia 10/06/2019 às 24h00 do dia 13/06/2020, com cobertura no percentual de 100% da tabela Fipe para a hipótese de perda total (ID 77964959).

Além disso, extrai-se da documentação que acompanha o agravo que a parte autora procedeu a correta comunicação do sinistro à seguradora em 21/07/2019, o qual foi regulado pelo no 010583151671908, tendo ocorrido inclusive a vistoria do veículo (ID 77964959).

A documentação apresentada pela agravante ainda comprova que o processo de regulação do sinistro foi encerrado em 20/10/2020 por ausência de documentos indispensáveis à avaliação do direito ao recebimento da indenização securitária, sem que tenham sido indicados pela seguradora quais seriam os respectivos documentos (ID 77964959).

No ID 77964957, a seguradora junta a documentação para pagamento integral da indenização devidamente preenchida e assinada pela parte agravada, acompanhada do boleto para quitação do veículo no valor de R$ 53.416,24 (cinquenta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Por fim, constata-se da documentação apresentada pela agravante que o Banco Volkswagen S/A já procedeu à propositura da ação de Busca e Apreensão em face da parte agravada pelo não pagamento do financiamento celebrado em 14/06/2019 (ID 77964959).

Assim, da análise de todo conjunto fático probatório existente nos autos, até este momento processual, verifica-se que a parte agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os documentos existentes nos autos se mostram aptos a comprovar as alegações da parte agravada, como bem destacado na decisão agravada, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 77964959):

“[...] Infere-se dos autos que o autor, enquanto proprietário do veículo Volkswagen Gol 1.0 Flex 12 V 5p, de placa QCD-8817, ano 2019, modelo 2019, Chassi 9BWAG45UXKT128966, celebrou contrato de seguro com a ré (44533477), tendo efetuado o pagamento do prêmio no valor de R$ 2.400,11.

O autor apresentou documentos que demonstram a ocorrência de sinistro envolvendo o automóvel objeto do seguro, bem como de que comunicou o fato à seguradora. Inclusive, no documento acostado no Id 44533481, consta que o documento e a vistoria foram realizados pelo regulador Edwin.

Por fim, observa-se que a carta de negativa da ré é genérica, não especificando qual documento o autor deixou de apresentar, dificultando até mesmo sua defesa.

Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que reputo presentes os requisitos da probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Posto isto, nos termos do art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a ré efetue o pagamento da indenização securitária junto ao Banco Volkswagen, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa simples no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos 297 do CPC. [...].”

Destaca-se, ainda, que
não foi deferida a quitação do contrato de financiamento, mas sim o pagamento à financeira do valor correspondente à indenização securitária prevista na apólice de seguro.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021